Tribunal: STJ
Processo: 5620955-93.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935836 - GO (2025/0174635-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: ANGELA PASSOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SAULO SANTOS ALVES - DF055783
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
(1)
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE GOIANA. HIGIDEZ
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(2)
SUCUMBENCIAIS.
ALEGADA
CONCORDÂNCIA
COM
A
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO
APÓS
A
CORREÇÃO
DOS
APONTADOS VÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CARACTERIZAÇÃO PELO
ARESTO RECORRIDO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES DA PARTE
IMPUGNANTE.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REVISÃO VEDADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJGO não encontram
respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo
coerente e integral a respeito das matérias controversas, revelando-se
hígido o
.
decisum
2. A recorrente sustentou sua concordância com a habilitação do
crédito constante da ação originária no bojo da correspondente
impugnação após a correção dos vícios pela parte adversa, o que
afastaria a litigiosidade no caso em foco.
Entretanto, a pretensão de rever a conclusão alcançada pela Corte
goiana a partir das provas carreadas aos autos para identificar a
litigiosidade encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51415777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f645e487-2583-4dc6-ac23-c4c8db4e0c9e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f645e487-2583-4dc6-ac23-c4c8db4e0c9e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935836 - GO (2025/0174635-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: ANGELA PASSOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SAULO SANTOS ALVES - DF055783
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
(1)
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE GOIANA. HIGIDEZ
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(2)
SUCUMBENCIAIS.
ALEGADA
CONCORDÂNCIA
COM
A
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO
APÓS
A
CORREÇÃO
DOS
APONTADOS VÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CARACTERIZAÇÃO PELO
ARESTO RECORRIDO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES DA PARTE
IMPUGNANTE.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REVISÃO VEDADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJGO não encontram
respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo
coerente e integral a respeito das matérias controversas, revelando-se
hígido o
.
decisum
2. A recorrente sustentou sua concordância com a habilitação do
crédito constante da ação originária no bojo da correspondente
impugnação após a correção dos vícios pela parte adversa, o que
afastaria a litigiosidade no caso em foco.
Entretanto, a pretensão de rever a conclusão alcançada pela Corte
goiana a partir das provas carreadas aos autos para identificar a
litigiosidade encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: 591239b4-8476-4470-981c-3e98da766b9b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INCORPORAÇÃO
GARDEN LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (INCORPORAÇÃO GARDEN) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
art. 105, III, alíneas
e , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a
c
Estado de Goiás, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS.
LITIGIOSIDADE A JUSTIFICAR CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona pelo cabimento dos
honorários advocatícios quando instaurada litigiosidade no incidente
de impugnação/habilitação ao crédito. Apresentada impugnação pela
recuperanda no incidente de habilitação de crédito, mantém-se a
decisão de primeiro grau que a condenou ao pagamento dos
honorários de sucumbência. 2. Agravo de instrumento desprovido. (e-
STJ, fl. 341)

Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 467).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
e
, da CF,
a
c
INCORPORAÇÃO GARDEN sustentou violação dos seguintes
dispositivos legais:
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do NCPC, por reputar omisso o
(1)
aresto recorrido a respeito das questões adiante suscitadas; e
art. 85, §§ 1o e 2o, do
(2)
NCPC, sob os argumentos de que houve a concordância da recorrente após a devida
correção dos vícios pela recorrida no pertinente a habilitação do crédito constante da
ação originária, matéria que seria diversa daquela analisada nos autos e
correspondente a falta de litigiosidade no âmbito daquele procedimento, tendo
INCORPORAÇÃO GARDEN apenas apontado a necessidade de restringir a
atualização monetária do valor inicial até a data de pedido de soerguimento e a parte
adversa acatado ao final e de limitar a incidência de juros de 1% mensais somente a
partir da citação. Também apontou a existência de dissenso pretoriano, tendo por
paradigma precedente desta Corte Superior.
(1) Das omissões
Ao contrário do que afirmado nas razões do recurso especial, o TJGO
manifestou-se expressamente a respeito da oferta de impugnação ao crédito indicado
pela recorrida, na qual a recorrente refutou a gratuidade da justiça concedida em favor
Documento eletrônico VDA51152781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: 591239b4-8476-4470-981c-3e98da766b9b

da parte adversa, alegou desrespeito aos requisitos do art. 9o da Lei 11.101/2005 e
erro na elaboração dos cálculos do valor a ser habilitado e falta de provas documentais
do crédito, tendo o aresto recorrido assentado expressamente a caracterização da
litigiosidade.
Confira-se:

A recorrente insurge-se contra a condenação no ônus da
sucumbência, afirmando ausente litigiosidade no incidente.
Analisando o processo originário, vê-se que, em resposta à intimação
para manifestar no incidente de habilitação de crédito, a agravante
ofertou impugnação no evento n. 27 dos autos de origem, na qual
suscitou impugnou a assistência judiciária deferida em favor da
agravada, apontou descumpridos os requisitos previstos no art. 9o da
Lei 11.101/2005, erro nos cálculos e ausência de documentos
comprobatórios do crédito.
O breve relato dos atos processuais prévios à decisão que acolheu o
incidente de habilitação de crédito, demonstra configurada a
litigiosidade a justificar a fixação da verba honorária sucumbencial.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pelo
cabimento dos honorários advocatícios nas hipóteses em que
apresentada impugnação ao crédito na recuperação judicial ou
falência, conferindo, com isso, litigiosidade à demanda. Confira-se:
(...)
A litigiosidade, ainda que mínima, enseja a aludida condenação,
motivo pelo qual, à luz da jurisprudência do STJ, justifica-se a
imposição do ônus sucumbencial. Oportuno acrescentar que a
ressalva da habilitante ao final da petição no sentido de não possuir a
resposta intuito de negar ou impugnar o crédito, não descaracteriza a
litigiosidade no incidente. (e-STJ, fls. 337/338 e 340)

Dessa forma, tem-se que o TJGO decidiu a lide de forma fundamentada,
integral e coerente.
(2) Dos honorários advocatícios
INCORPORAÇÃO GARDEN sustentou sua concordância após a devida
correção dos vícios pela recorrida no pertinente a habilitação do crédito constante da
ação originária, matéria que seria diversa daquela analisada nos autos e
correspondente a falta de litigiosidade no âmbito daquele procedimento, tendo
INCORPORAÇÃO GARDEN apenas apontado a necessidade de restringir a
atualização monetária do valor inicial até a data de pedido de soerguimento e a parte
adversa acatado ao final e de limitar a incidência de juros de 1% mensais somente a
partir da citação.
Inicialmente, cabe destacar que a Corte goiana assentou a caracterização
da litigiosidade resultante da impugnação ao crédito apresentada pela recorrente, na
qual contestou a concessão da gratuidade da justiça deferida em benefício da recorrida
e sustentou a ausência dos requisitos do art. 9o da Lei de Falência, além de incorreção
Documento eletrônico VDA51152781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: 591239b4-8476-4470-981c-3e98da766b9b

no montante objeto do pedido de habilitação e negativa de juntada dos comprovantes
referentes ao crédito, nos termos retro transcritos.
Insta sublinhar que rever a conclusão obtida a partir das provas carreadas
aos autos para identificar a litigiosidade consiste em providência vedada nos limites
estreitos da insurgência especial, a teor do enunciado da Súmula n. 7 do STJ, na
esteira dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO ACERCA DA LITIGIOSIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Consoante jurisprudência deste STJ, é obrigatória a fixação de
honorários sucumbenciais na habilitação de crédito no âmbito da
recuperação judicial ou da falência quando apresentada impugnação,
uma vez restar caracterizada a litigiosidade da demanda. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
2. Inviável rever a conclusão alcançada pela Corte de origem acerca
da litigiosidade da demanda decorrente da apresentação de
impugnação pela parte contrária, uma vez incidir ao caso o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.250.870/MT, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, j.
, DJe de
)
26/8/2024
28/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
CRITÉRIO
DE
CÁLCULO.
PROVEITO ECONÔMICO.
1. Impugnação ao crédito.
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência
de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em
recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de
sucumbência a serem pagos pelo vencido.
3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro
de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível
mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à
causa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.119.427/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j.
, DJe de
)
13/5/2024
15/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA51152781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: 591239b4-8476-4470-981c-3e98da766b9b

1. "É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando
apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede
de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da
demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
30/11/2020
04/12/2020
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.160.887/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, j.
, DJe de
)
4/12/2023
7/12/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. O art. 85, § 2o, do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de
que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da
causa.
4. Na hipótese, está comprovado nos autos que houve litigiosidade na
demanda, visto que houve impugnação pela agravante ao crédito
apresentado pela credora. A revisão do julgado estadual demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado
na estreita via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7
/STJ.
5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.938.528/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
, DJe de
)
24/10/2022
28/10/2022

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial, mas
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Considerando a aplicabilidade do NCPC,
os honorários
MAJORO
advocatícios anteriormente fixados em desfavor de INCORPORAÇÃO GARDEN em
5%, limitados a 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do
NCPC, observada a concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: 591239b4-8476-4470-981c-3e98da766b9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.935.836 / GO
Número Registro: 2025/0174635-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07182945420188070003 529686733 541549748 5422037902017809005 547408837 547459850
55067891 550678917 553446367 562095593 56209559320248090051 56655331520228090051
6655331520228090051 7182945420188070003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: ANGELA PASSOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SAULO SANTOS ALVES - DF055783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:31
Código de Controle do Documento: 477a6c43-e5b5-4882-8c0a-8c5e9bdffd20

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:31
Código de Controle do Documento: 477a6c43-e5b5-4882-8c0a-8c5e9bdffd20